Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-37.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000118-37.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando José Armando Ribeiro Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 30/11/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O FATO E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR, DIANTE DAS PROVAS APURADAS – DECISÃO VICIADA – NULIDADE DECRETADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. - A configuração da transgressão descrita no art. 14, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) exige a comprovação da divulgação de notícia infundada (inverídica) pelo militar, hipótese não caracterizada no presente feito. - A validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. - Anulação do ato administrativo-disciplinar. - Reforma da sentença primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mauricio Machado Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso, para reformar a decisão primeva e decretar a nulidade do ato administrativo sancionador decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 114.790/2020 – 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – e de todos os seus efeitos, devendo ser restituída ao conceito funcional do apelante a pontuação que lhe foi deduzida, bem como devendo ser compensadas as horas trabalhadas a título de sanção, sendo vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. O Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de honorários de advogado no importe de 20% sobre o valor da causa, considerando as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Participaram do julgamento os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva, sorteados. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de antecipada, movida por Maurício Machado Júnior, em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos presentes autos que foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), de Portaria n. 114.790/2020 – 4º BPM –, em desfavor do apelante, na qual ele foi acusado de ter infringido os artigos 13, XIX; 14, XII; 15, III, e 9º, I, VIII, XIII e XV, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), em razão dos seguintes fatos: [...] Por haver, no mês de junho 2020, estando lotado na 41ª Cia/ 4º BPM/ 5ª RPM nesta cidade de Uberaba/MG, ter se queixado a colegas de trabalho que estaria passando por dificuldades financeiras e pessoais em razão de estar passando por processo de separação e com grande parte de seus vencimentos já comprometidos com pagamentos de prestações pecuniárias alimentícias reiteradas, o que estaria dificultando que viesse a ter condições mínimas de subsistência. Vossa Senhoria teria sido chamado pela administração e teria relatado que embora estivesse com problemas pessoais e financeiros, ainda estaria em condições de reverter a situação por meios próprios. Já no mesmo de Julho 2020, voltaram a correr em meio aos policiais militares, notícias de que Vossa Senhoria estaria em dificuldades, tendo desta vez, Vossa Senhoria procurado a administração da 41ª Cia e relatado que realmente estaria em dificuldades, sendo providenciado auxilio jurídico junto a ASPRA e com os colegas de serviço se sensibilizando com Vossa situação, fazendo doações com o objetivo de auxiliar o colega de trabalho e reforçar a união e companheirismo entre a tropa. Já no dia 05/09/2020, Vossa Senhoria estando licenciado solicitou uma viatura policial via 190 na MG 427 relatando que estava em desacordo comercial com o responsável pelo Motel Garden, sendo registrado o REDS de n. 2020- 043216355-001 de atrito verbal. Na referida data, Vossa Senhoria teria feito um acordo e pago R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao responsável pelo estabelecimento, tendo este afirmado que Vossa Senhoria vai ao local com frequência. Este conjunto de fatos levou a causar desconforto junto aos colegas de trabalho, uma vez que, estes se sensibilizaram com vossa situação e fizeram até doações. Desta forma, em tese, Vossa Senhoria teria infringindo, o previsto nos arts.13, XIX; 14, XII; 15, IlI e 9º, incisos 1, VIII, XIII E XV, todos do CEDM. [...] (Termo de Abertura de Vista para Apresentação das Alegações de Defesa – Evento 1 – DOC3, fls. 14/15) Após o desenvolvimento do procedimento administrativo-disciplinar, o militar foi considerado como incurso na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XII (contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio de divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados), do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção correspondente a prestação de serviço e a perda de 12 (doze) pontos na sua ficha funcional (Evento 1 – DOC5, fls.58/59). Na peça inaugural, o autor pleiteia que seja declarada a nulidade da sanção disciplinar que lhe foi imposta. Inicialmente, o defensor do militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sustenta haver uma irregularidade procedimental constante do ato de solução e do ato de sanção disciplinar. Assevera que o autor foi punido disciplinarmente como incurso no art. 14, XII, do CEDM, com agravante contida no item 2 do art. 21 do CEDM (prática simultânea de mais de uma transgressão). Alega que, apesar de o corpo da solução trazer que o acusado infringiu tanto o disposto no art. 14, XII, como o art. 15, III, na parte dispositiva não houve a inserção da punição inserida no último artigo, o que, no seu entender, não autoriza o acréscimo da agravante. No mérito, alegou que a transgressão disciplinar amoldada aos fatos exige divulgação de notícia, comentários ou comunicação infundados, sendo que na SAD foi considerada como notícia infundada o fato de o militar estar passando por dificuldades financeiras. Afirma que restou demonstrado no procedimento administrativo-disciplinar que o militar possui 4 filhos e paga pensão alimentícia para 4 mulheres distintas, bem como que reside fora de sua localidade natal, restando, desta forma, evidente que ele estava passando por dificuldades financeiras e não apresentou fato infundado. Mediante a apresentação de tais argumentos, sustenta ausência de subsunção dos fatos à transgressão disciplinar do art. 14, XII, do CEDM. Assevera que o autor não solicitou as ações voluntárias adotadas pelos colegas de farda, sendo que o comandante, no ato de solução, reconheceu que o autor nada divulgou, todavia utilizou a expressão “passiva” para justificar a punição. Sustenta, assim, que o ato de solução apresenta vício insanável, pois justifica o ato sancionador em alegações totalmente divorciadas da acusação. Disse que a situação relativa ao motel ocorreu 3 meses após as contribuições recebidas de seus colegas de trabalho, ressaltando que eventual incorreção de atitudes do autor não se caracteriza como sendo transgressão disciplinar, mas, sim, fato da vida privada do mesmo. Sustenta, por fim, que não há provas suficientes para subsidiar o enquadramento disciplinar, motivo pelo qual a punição que lhe foi imposta deve ser anulada em respeito ao princípio da presunção de inocência. Ao final da exordial, pugnou pela concessão de liminar determinando a suspensão dos efeitos da punição, até o julgamento de mérito da ação; pela procedência do pedido, para anular-se o ato administrativo disciplinar punitivo que lhe foi imposto e todos os seus efeitos; pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência; e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos termos da decisão constante no Evento 9, indeferiu o pedido de tutela de antecipada, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 17 dos autos originários). A parte autora apresentou impugnação à contestação (Evento 21 dos autos originários). Intimados a especificarem provas, o Estado de Minas Gerais informou que não tinha provas a produzir. A parte autora permaneceu inerte, conforme certidão constante no Evento 31 dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimadas as partes para a apresentação de alegações finais, a parte autora as apresentou, nos termos constantes no Evento 37 dos autos originários. O Estado de Minas Gerais ratificou o teor de sua defesa (Evento 38 – processo originário). O meritíssimo juiz de direito titular do Juízo Militar da 5ª AJME julgou improcedente a pretensão do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mas determinou a suspensão da exigibilidade da cobrança, por estar o autor sob o pálio da justiça gratuita. A r. sentença apresenta a seguinte fundamentação (Evento 40 – SENT1 dos autos originários): [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, o Autor “em meados do mês de junho do corrente ano, nesta cidade de Uberaba/MG, teria se queixado a vários policiais militares da Companhia Policial Militar em que está lotado de estar passando por graves problemas financeiros e até necessidades básicas, devido estar pagando várias pensões alimentícias, problemas conjugais e uma sociedade empresarial mal sucedida em um negócio com outro Policial Militar. Diante deste fato, o Comandante da Companhia encaminhou o PM para ser auxiliado pela ASPRA e os colegas de trabalho começaram a organizar ações beneficentes e a colaborar com o sindicado, mobilizando os demais PM’s para que pudessem contribuir e ajudar o Militar, com algumas colegas de trabalho fazendo e cedendo alimentação ao sindicado, outros contribuindo com objetos para mobiliar uma residência e até uma contribuição de valor em espécie. Ocorre que em data de 06/09/2020, o sindicado se envolveu em uma ocorrência de atrito verbal em um luxuoso motel na cidade de Uberaba/MG, devido a estar em desacordo comercial pelo valor que a empresa cobrava pelos serviços prestados com o aluguel de uma suíte de luxo do Motel. A conduta do sindicado foi amplamente divulgada por meio do DISP a toda a tropa da Unidade, vindo os PM’s a se indignarem com as condutas antagônicas do sindicado, os quais passaram a acreditar que foram enganados e até manipulados pelo sindicado”. Por tais fatos, respondeu à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 114.790/2020 – 4º BPM, cuja solução, ao final, enquadrou o Autor disciplinarmente nas transgressões previstas do artigo 14, inciso XII, c/c a agravante do artigo 21, inciso II, ambos do CEDM. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção, senão vejamos. De início, o Autor acredita haver irregularidade procedimental, pois, no corpo da solução proferida pelo Comandante, consta que o acusado infringiu os artigos 14, XII, e 15, III, ambos do CEDM, tendo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 entretanto, sido sancionado apenas com base no artigo 14, XII, com a agravante do artigo 21, II, ambos do CEDM. No caso dos autos, restou comprovado o cometimento, tanto da transgressão prevista no artigo 14, XII, como da prevista no artigo 15, III, do CEDM. No entanto, a Autoridade Militar agiu acertadamente ao não punir o Autor pela transgressão do artigo 15, III, do CEDM, por se tratarem de transgressões conexas. Dispõe o inciso II, do artigo 21 da Lei Estadual n. 14.310/2002: “Art. 21 – São circunstâncias agravantes: II – prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;” A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 – PMMG/CBMMG, conceituou, nos §§ 1º e 2º, do artigo 2, o que vem a ser transgressões simultâneas e conexas: “Art. 2º Durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e da conexão na prática das transgressões, nos termos do Art. 21, II, do CEDM, que determina apenas a aplicação de circunstâncias agravantes em relação à transgressão mais grave. § 1º São simultâneas as transgressões praticadas pelo mesmo militar, ao mesmo tempo e lugar. Por exemplo: o militar que, durante o serviço, esteja portando duas armas de fogo em situação irregular, com o fardamento alterado e a barba por fazer. § 2º São conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra. Citam-se como exemplos os seguintes casos: militar que, após chegar atrasado para uma chamada, simula doença; o militar que falta ao serviço, a fim de comparecer fardado a uma reunião de caráter político-partidário; militar que, por estar embriagado, efetua disparo de arma de fogo.” O Manual Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos, editado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, por sua vez, assim define a conexão: “Dá-se a conexão quando entre duas ou mais infrações existe uma ligação de natureza subjetiva, material, teleológica (relativa à finalidade) ou probatória. Já artigo 4º, da ICC n. 01/2014 – PMMG/CBMMG, direciona a forma como deve ser considerado o caso quando há conexão: “Art. 4º A transgressão disciplinar de natureza mais grave será considerada a principal, e se existirem duas ou mais transgressões de mesma natureza, considerar-se-á principal aquela que for predominante no caso concreto.” De tal sorte que não havia outra alternativa a ser seguida pelo Comandante, sob pena de se afrontar o princípio do non bis in TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 idem, que constitui um limite ao Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico. Diga-se de passagem, é intrigante o Autor levantar essa suposta irregularidade, tendo em vista que a aplicação da agravante é menos prejudicial a ele do que a aplicação da sanção em si. Já em relação ao argumento autoral de que o fato ocorrido não configura transgressão disciplinar, tratando-se apenas da vida privada do Autor, reputo importante tecer algumas considerações altamente relevantes, as quais deve o Autor levar em consideração doravante. O Cel PM Klinger Sobreira de Almeida, enquanto Comandante de Policiamento da Capital, expediu a Instrução de Conduta Administrativa n. 03/1984, com o objetivo de “permitir que, a par da ação educativa, do punido, possam ser extraídos do fato gerador da punição os ensinamentos decorrentes, tendo em vista a necessidade de se fortalecer a disciplina coletiva”. Nela, o Militar bem definiu o conceito de “honra militar”, como sendo o “sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor perante os concidadãos. A boa reputação é necessária ao homem, notadamente ao oficial, constituindo o indispensável pressuposto ou base de sua posição e eficiência social. O policial militar deve, em tese, revestir-se do requisito, indispensável de ser portador de honra pessoal inatacável, a fim de que possa exercer, com tranquilidade, sua espinhosa missão na sociedade”. Já em relação ao “decoro da classe”, assim asseverou: “Aqui se trata do “valor social e moral da organização”. Esse valor não é mais do que uma repercussão do valor social dos indivíduos agrupados e não subsistem sem este. Ao entrarmos no campo da conduta moral nos situamos diante do problema ético, o problema do valor do homem como o único ser que se conduz e mostra o sentido da determinação essencial do valor do bem, quer para o policial militar, quer para a Corporação.” Tais princípios foram claramente materializados por seus irmãos de farda que, ao tomarem conhecimento da sua situação financeira precária, prontamente se mobilizaram para mitigar seus apertos e sofrimentos. O Comandante da Unidade, Cap PM Reginaldo Campos Rocha, disse, em depoimento (evento 1, DOC3, páginas 34 e 35), que “em uma segunda oportunidade, o Sd PM Machado fez contato com a testemunha, se queixando que estava passando por dificuldades, devido estar pagando 04 pensões alimentícias a filhos que possui em relacionamentos amorosos; Que a testemunha fez contato com o Sub Ten PM William, para tentar conseguir assessoria jurídica para o Policial Militar e conseguir amenizar a situação pela qual passava; Que foi prestada assistência jurídica ao Sd PM Machado pela Aspra, com designação de um advogado da cidade de Araguari que se deslocou até a cidade de Catalão/GO e solicitou revisão em pensões alimentícias pagas pelo Sd PM Machado”. Já o 2º Ten PM João Paulo Pereira de Souza, afirmou (evento 1, DOC3, páginas 37 a 39): “Que se recorda da Cb PM Kely comentar que ela e a Cb Jéssica estavam fazendo almoço na sede da 41ª Companhia e servindo comida ao Sd Machado, como uma forma de ajuda-lo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Que tomou conhecimento que vários policiais militares passaram a utilizar os serviços de corte de cabelo em um salão de cabeleireiro, ao qual o Sd Machado possui sociedade para ajudá-lo;” No depoimento da 2º Sgt PM Juliana Godoy, consta que: “chegou ao conhecimento da testemunha através do Cb PM Alécio e da Cb PM Kely de que o Sd PM Machado, chegado recentemente na 41ª Cia, estava passando necessidades e inclusive podendo estar passando fome; Que o Sd PM Machado havia alugado um “barraco” na rua Argentina; Que estava em condições precárias no local e estava faltando de tudo, de material de limpeza a alimentos; Que por não ter intimidade com o Sd PM Machado para falar com ele sobre este assunto, falou com o Cb PM Alécio e solicitou ajuda a colegas com que tem mais intimidade para que pudessem contribuir com o Sd PM Machado; Que a testemunha pessoalmente contribuiu com alguns gêneros alimentícios para que conseguissem formar uma cesta básica e doá-la ao Sd PM Machado;” A Cb PM Kely Correa Nunes, por sua vez, afirmou: “Que após o fato do Motel Garden não ajudou mais o Sd PM Machado; Que toda a movimentação feita pelos PM’s da Companhia foi por ser em favor de um Policial Militar e por estarem amparando um “irmão de farda”.” Os gastos que o Autor suportou não são compatíveis com a sua situação financeira. Faltou-lhe, no mínimo, responsabilidade, ignorando pelo menos três incisos do artigo 9º, do CEDM: “Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional; VII – praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação; VIII – ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação;” Não há vergonha ou demérito no fato de uma pessoa passar por necessidades financeiras, notadamente quando as causas do aperto são alheias à sua vontade. Mesmo alegando que não solicitara ajuda dos colegas, utilizou-se do artifício do aperto financeiro para enganar os colegas de farda, sensibilizando-os, para deles obter apoio material e em espécie, ludibriando-lhes a boa-fé. As alegações do requerente, na tentativa de ilidir o ato transgressional, é um verdadeiro despautério. A maneira de agir do Autor indicou um feitio moral incompatível com a índole que um policial militar deve ter, perseverando uma convivência harmoniosa e com camaradagem. O Autor aceitou todas as ajudas que foram oferecidas, desde um prato de comida até transferência de dinheiro para a sua conta bancária, quando então a ocorrência no motel deixou de ser apenas um fato da sua vida privada. O Autor jogou toda a rede de solidariedade por terra, ao se envolver em uma orgia sexual, com outras quatro pessoas, na suíte mais cara do motel. Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, restou comprovado o cometimento de transgressão disciplinar, não se verificando vícios capazes de macular o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 procedimento administrativo instaurado para a sua apuração. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em provas existentes, colhidas no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do devido processo legal e seus corolários do contraditório e ampla defesa. Melhor sorte não assiste ao Autor quando argumenta que não há o amoldamento dos fatos ao tipo transgressivo a ele imputado. Impõe-se registrar que no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Aplicável, aqui, a antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.[...] Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao autor com as transgressões disciplinares vislumbradas. E, assim, o fez por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. No tocante à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção, entre o tipo de transgressão e a sanção, deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: 1. não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; 2. não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e 3. não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Ultrapassadas as matérias alegadas a título procedimental, impõe registrar que não me passou despercebido que o autor, conquanto intimado da decisão que o enquadrou disciplinarmente, não ofereceu recurso à autoridade superior, na medida em que os últimos documentos que constam do evento 1, DOC5, são a decisão proferida pelo Ten Cel PM Comandante do 4º BPM e o Ato de Sanção Disciplinar. Assim, configura-se, em tese, a ocorrência do trânsito em julgado do mérito, o que, consequentemente, implica na aceitação da sanção, a qual se tornou definitiva, nos termos do artigo 87, do CEDM, in verbis: “Art. 87 – A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Sem os destaques e grifos no original. Essa aceitação da sanção, que no caso dos autos ocorreu de forma implícita, haja vista a não utilização do seu direito recursal, nos leva a concluir pela ocorrência da preclusão, incidente sobre o próprio direito do autor. Isso porque há expressa vedação legal, contida no art. 507 do CPC, de rediscussão da matéria preclusa. Vejamos o teor do mencionado dispositivo: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nelson Nery Júnior, em sua interpretação a respeito do artigo transcrito, preleciona que o instituto da preclusão “indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, 2015) No caso dos autos, a meu ver, na esfera administrativa ocorreu a preclusão temporal, pois não foi interposto recurso no prazo legal. Já nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87, do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade. No mesmo sentido o e. TJM assim se manifestou no julgamento proferido nos autos n. 002634-54.2014.9.13.0002: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 13, INCISO VI, DO CEDM - ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS - PRESENÇA DE MEROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ CARACTERIZA A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, DESDE QUE PONHA EM PERIGO A SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA - TESTEMUNHA CONFIRMOU QUE O APELANTE APARENTAVA SINAIS DE TER BEBIDO, NÃO SABENDO PRECISAR QUANTO - MILITAR ADMITIU TER FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU NULIDADES A MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Em seu interrogatório, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apelante admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, porém não estava embriagado a ponto de colocar a sua vida e a de terceiros em risco. - O apelante não esgotou o seu direito de recorrer na via administrativa, ao deixar de interpor o recurso disciplinar em segunda e última instância. O artigo 87 do CEDM é muito claro ao dispor que a não interposição de recurso disciplinar, no momento oportuno, implicará na aceitação da sanção, que se tornará definitiva, precluindo a partir de então o seu direito. Se não recorreu, concordou que realmente merecia a sanção imposta. - Transitada em julgado a via administrativa, não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos, substituindo a Administração militar. - Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para analisar sua conveniência, oportunidade ou justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência indevida nos deveres próprios do administrador público. - Provimento negado.” (j. 29/09/15). Sem os destaques e grifos no original. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Irresignado, o autor, reproduzindo (ipsis litteris) os argumentos utilizados na peça vestibular da ação, interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da r. sentença (Evento 47 dos autos originários). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 55 dos autos originários). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analisando os autos, verifico assistir razão ao apelante, porquanto não houve a exata correlação entre a conduta por ele praticada e a transgressão disciplinar pela qual foi punido. Conforme se verifica dos autos, o apelante “[...] em meados do mês de junho do corrente ano, nesta cidade de Uberaba/MG, teria se queixado a vários policiais militares da Companhia Policial Militar em que está lotado de estar passando por graves problemas financeiros e até necessidades básicas, devido estar pagando várias pensões alimentícias, problemas conjugais e uma sociedade empresarial mal sucedida em um negócio com outro Policial Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Diante deste fato, o Comandante da Companhia encaminhou o PM para ser auxiliado pela ASPRA e os colegas de trabalho começaram a organizar ações beneficentes e a colaborar com o sindicado, mobilizando os demais PM’s para que pudessem contribuir e ajudar o Militar, com algumas colegas de trabalho fazendo e cedendo alimentação ao sindicado, outros contribuindo com objetos para mobiliar uma residência e até uma contribuição de valor em espécie. Ocorre que em data de 06/09/2020, o sindicado se envolveu em uma ocorrência de atrito verbal em um luxuoso motel na cidade de Uberaba/MG, devido a estar em desacordo comercial pelo valor que a empresa cobrava pelos serviços prestados com o aluguel de uma suíte de luxo do Motel. A conduta do sindicado foi amplamente divulgada por meio do DISP a toda a tropa da Unidade, vindo os PM’s a se indignarem com as condutas antagônicas do sindicado, os quais passaram a acreditar que foram enganados e até manipulados pelo sindicado [...]”. Por tais fatos, respondeu à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) nº 114.790/2020 – 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, cuja solução, ao final, enquadrou o apelante disciplinarmente na transgressão prevista no artigo 14, inciso XII [contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas Instituições Militares Estaduais (IMEs)], por meio de divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados], c/c a agravante do artigo 21, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sendo-lhe aplicada a sanção correspondente à prestação de serviço e à dedução de 12 pontos de seu conceito funcional (Ato de sanção disciplinar – Evento 1 – DOC5, fl. 58 – processo originário). Pois bem. A validade do ato administrativo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes. Para tanto, há de se manter a exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar. Na hipótese dos autos, a autoridade administrativa incorreu em vício de legalidade ao aplicar a sanção ao militar desconsiderando a situação real de dificuldade financeira por ele vivenciada, em razão de os militares da companhia PM de lotação do apelante terem tido ciência de que ele esteve em um motel da cidade de Uberaba no dia 05/09/2020, três meses após as contribuições recebidas de seus colegas de trabalho. Para melhor elucidação da questão posta, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo comandante do 4º BPM: [...] CONSIDERANDO QUE: 1) a presente SAD de Portaria nº 114.790/2020 - 4° BPM teve por escopo apurar a conduta, em tese, antiética cometida pelo Policial Militar nº 174.935-7, Sd PM Mauricio Machado Junior, lotado no 4° BPM, determinada por intermédio da Portaria nº 114.790/2020 - 4º BPM, fls 02, produzida a partir de informações repassadas a administração por um Relatório do Comandante da 41ª Cia/ 4º BPM; 2) consta no referido relatório que o fato descrito no Relatório do Oficial comandante de Companhia, se confirmado, configura indício de cometimento de condutas incompatíveis com os valores e princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 éticos militares consubstanciados na Lei 14.310/2002, que se amoldam, em tese, ao descrito nos arts. 13, XIX, 14, XII, 15,111, 9º, 1, VIII, XIII, XV, todos do CEDM; 3) descreve o Oficial Comandante de Cia, que no mês de junho 2020, estando lotado na 41ª Cia/ 4º BPM/ 5ª RPM nesta cidade de Uberaba/MG, o sindicado teria se queixado a colegas de trabalho que estaria passando por dificuldades financeiras e pessoais em razão de estar passando por processo de separação e com grande parte de seus vencimentos já comprometidos com pagamentos de prestações alimentícias reiteradas, o que estaria dificultando que viesse a ter condições mínimas de subsistência. 4) face a situação, o comandante de companhia teria chamado o sindicado até a administração e teria relatado que embora estivesse com problemas pessoais e financeiros, ainda estaria em condições de reverter a situação por meios próprios. Já no mês de Julho 2020, voltaram a correr em meio aos policiais militares, notícias de que o sindicado estaria em dificuldades, tendo desta vez, o sindicado procurado à administração da 41ª Cia e relatado as dificuldades. Que foi providenciado auxílio jurídico junto a ASPRA, bem como feito doações por colegas de serviço que se sensibilizaram com a situação e tentaram ajudar, demonstrando companheirismo entre a tropa. 5) em 05/09/2020, o sindicado, usufruindo licença médica, acionou o COPOM solicitando o comparecimento de uma viatura no Motel Garden, ao argumento de que estava em desacordo comercial com o responsável do estabelecimento, conforme REDS 2020-043216355-001. Quando da entrada no motel, estando acompanhado de mais 04 (quatro) pessoas, o sindicado informou a entrada de apenas 3 pessoas (sendo o sindicado e mais 02 pessoas) e optou por 01 (uma) suíte nupcial, não sendo informado a presença de outras 02 pessoas. Os dois integrantes não mencionados foram identificados na saída, gerando uma cobrança adicional ao valor inicialmente pago de R$ 290,00, razão pela qual se instaurou o desentendimento entre as partes. 6) este conjunto de fatos causou desconforto junto aos colegas de trabalho, que por princípios éticos e de grupo, se sensibilizaram com situação que o sindicado e procuraram colaborar com o sindicado em um momento de dificuldade, conforme descrito no item 04. Desta forma, em tese, o sindicado teria infringindo, o previsto nos arts. 13, XIX; 14, XII; 15, IlI e 9º, incisos I, VIII, XIII E XV, todos do CEDM (especificados na portaria); [...] 12) registra-se que a defesa foi apresentada de forma técnica por defensor constituído, alegando no mérito que o sindicado vive em condições de dificuldade financeira, possui 04 filhos menores (pagando 04 pensões alimentícias). Que o acusado não organizou ação entre amigos ou algo similar no intuito de arrecadar fundos para pagar as suas despesas, sendo alvo de ações voluntárias de colegas e amigos de trabalho que se solidarizaram com sua condição. A defesa afirma que "ficou provado nos autos que o sindicado não recebeu vultosa quantia em dinheiro, pelo contrário, apenas foi alvo de voluntária contribuição de terceiros com bens de pequeno valor. Que o sindicado não obteve qualquer vantagem financeira indevida, pois enfrentou dificuldades financeiras, seja por desorganização financeira ou falta de planejamento, fatos que, de forma incontroversa, são afetas a seara particular, não cabendo controle destes fatos por parte da administração, vejamos: [...] b) Razões da defesa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Que está provado nos autos que o sindicado não recebeu vultosa quantia em dinheiro, mas, apenas foi alvo de voluntária contribuição de terceiros (bens de pequeno valor), não obtendo qualquer vantagem financeira indevida, pois realmente enfrentava dificuldades financeiras, seja por desorganização financeira ou falta de planejamento. Contrarrazões: Razão não assiste à defesa, pois a não percepção de quantia considerável não figura como requisito à caracterização da transgressão disciplinar. Lado outro, destacam-se diversos auxílios das mais variadas formas dispensadas ao militar: auxílio jurídico por parte da ASPRA, fl. 144: refeições diárias, fls. 144 e 146v: cesta básica de alimentos, fogão, R$ 20,00 (vinte reais), fl. 144v. Inclusive, após receber de um militar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), conforme fl. 144v, o sindicado não se manifestou contrariamente ao ato solidário. c) Razões da defesa: Alega o sindicado que não houve divulgação de fato infundado por ele, pois a situação de vulnerabilidade econômica do acusado se comprova pelos depoimentos das testemunhas e documentos juntados aos autos, principalmente nas defesas. Que a situação relativa ao motel ocorreu 03 (três) meses após as contribuições recebidas de seus colegas de trabalho, ressaltando que eventual incorreção de atitudes do sindicado não se caracteriza como sendo transgressão disciplinar, tratando-se da vida privada do acusado. Contrarrazões: Não merece prosperar tais alegações, pois, de forma clara, ficou evidenciado que o sindicado foi até as testemunhas Cb PM Kely e Cb PM Jéssica (fls. 62/63v e 64 a 66) e as sensibilizou, afirmando que estava passando por grandes dificuldades financeiras, não tendo condições nem de comprar alimentos para sua alimentação diária. Assim tal situação induziu os militares que começaram a doar refeições e até a compartilhar refeições próprias com o sindicado, até ele se envolver na ocorrência de desacordo comercial em um dos motéis mais caros e luxuosos da cidade. Conduta esta incompatível com a de uma pessoa que não estava tendo dinheiro nem para custear a própria alimentação. [...] 15) a luz de todo raciocínio desenvolvido, não resta dúvida de que a conduta do 1 militar, Sd PM Maurício Machado, amolda-se às transgressões disciplinares capituladas nos arts. 14, XII, e 15, IlI, c/c art. 9º, 1, VIII e XIII, CEDM, já que o Sindicado não conseguiu afastar a imputação de ter falado a colegas de trabalho que estava passando por dificuldades financeiras e sensibilizado os colegas a iniciarem ações de arrecadações e doações ao sindicado, ainda que de forma indireta, vindo a causar repulsa dos colegas de trabalho, após toda a situação tática ocorrida em um motel luxuoso e caro da cidade de Uberaba. [...] RESOLVE: a) acolher o parecer do CEDMU nº 02/ 2021 - 4° 8PM; b) enquadrar disciplinarmente o Sindicado nº 174.935-7, Sd PM Mauricio Machado Junior, nas sanções do arts. 14 (São transgressões disciplinares de natureza media), XII (contribuir para a desarmonia dos integrantes das IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados); c/c a agravante contida no item 2, nos termos do art. 21, inciso lI da lei 14.31 O de 19 junho 2002, CEDM; c) deixar de conceder o benefício do art. 1 O do CEDM, face à análise de como os fatos ocorreu, nos termos do art. 1° da IRH nº 260/03; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 d) cientificar o Sindicado acerca desta solução, nos termos do art. 545, do MAPPA; e) acolher parecer do CEDMU no que se refere a publicação ostensiva e coletiva dessa solução, visto o caráter educativo à coletividade, conforme art. 25, § 2º do CEDM. [...] (Destaquei) (Evento 1 – DOC5, fls.52/57 – Processo Originário) Acerca da transgressão disciplinar em comento, o oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e doutrinador Maurício José de Oliveira, em sua obra Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM: Lei n. 14.310 de 2002 (3ª ed. Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017, p. 198/201), assim leciona: A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 assim interpretou o presente tipo transgressional: O presente preceito visa tutelar a camaradagem e o espírito de cooperação previstos no art. 9º, inciso VII, do CEDM. Para a configuração de tal transgressão, basta que a divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados se revestam de potencial ofensivo à harmonia entre os militares. Busca-se reprimir a ocorrência de atos tendentes a abalar convivência harmoniosa entre os integrantes das IMEs e, nesse sentido, a ocorrência da presente transgressão dar-se-á no momento em que o militar sujeito ativo divulga uma notícia, comentário ou comunicação infundados, mesmo que o militar ofendido não venha a tomar conhecimento. Ressalte-se que o tipo não exige para a sua consumação a ocorrência do resultado, ou seja, não há necessidade que fique demonstrado o efetivo e concreto abalo na relação harmoniosa que se espera entre os integrantes da IMEs. Dentre as três formas de execução da presente transgressão, a primeira, que se dá por meio de divulgação de notícia infundada, ocorrerá quando o militar cria ou replica a notícia advinda de terceiro que chegou ao seu conhecimento de alguma forma. Trata-se de conduta comum às mídias sociais e aplicativos de mensagens (ex: WhatsApp), em que a disseminação de notícias infundadas, sem se certificar o militar de sua fonte ou mesmo acreditando que possa se valar de uma liberdade de expressão sem limites, tem se tornado conduta cada vez mais comum e passível de sancionamento pelo cometimento da presente transgressão. [...] A segunda forma, a divulgação de comentário infundado, que poderá se dar de forma verbal ou escrita, ocorre quando o militar vem a apresentar comentários infundados em face da pessoa de outro militar ou de determinado fato concreto ocorrido. A terceira forma, a comunicação inverídica, poderá se dar por meio de comunicação disciplinar, queixa disciplinar, relatório reservado ou qualquer outro documento aviado perante a Administração Militar, dando conta da prática de determinado fato por outro militar. "XII – contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Apresentadas as formas de execução da transgressão, mister se faz agora estabelecer o seu alcance, ou seja, o que deve ser entendido por “infundado”, ressaltando que o CEDM não estabeleceu o seu conceito. Infundado, é o que não tem fundamento, base firme, razão sólida, é o antônimo de verdadeiro. Assim, por infundado deve ser considerada toda a divulgação de notícia, comentário ou comunicação comprovadamente inverídicos ou que em relação aos quais não resta demonstrada qualquer probabilidade, mesmo que ínfima, de haver ocorrido o fato noticiado. [...] (destaquei) Na hipótese concreta dos autos, restou cabalmente comprovado que o apelante, à época dos fatos, realmente apresentava sérias dificuldades financeiras, não podendo, desta forma, serem consideradas como infundadas as queixas por ele apresentadas aos seus colegas de farda. Todas as testemunhas militares ouvidas no procedimento administrativo informaram a situação financeira precária em que se encontrava o apelante em razão das várias pensões alimentícias pagas por ele aos seus 4 filhos havidos de relações amorosas com mulheres distintas; da separação de sua última esposa, e dos empréstimos bancários realizados para adquirir sociedade de uma empresa com outro policial. Registre-se, ainda, que todas as testemunhas foram enfáticas em afirmar que o apelante, apesar de se queixar de sua situação, não pediu qualquer tipo de ajuda aos militares. Vale dizer, o auxílio que lhe foi prestado foi exercido de livre e espontânea vontade por aqueles que se solidarizaram com o apelante. Destaco, por oportuno, o noticiado pelas testemunhas que seguem, inquiridas no Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), no que tange à situação do apelante à época. O Cap PM Reginaldo Campos Rocha, em seu depoimento, informou que entrou em contato com a Associação das Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA) e solicitou apoio dos representantes do órgão ao apelante, para que fosse tentada a revisão das pensões alimentícias e fosse prestada assessoria jurídica, a fim de ajudar o militar a reorganizar sua situação (Evento1 – DOC3, fls 34/36). A 2º Sgt PM Juliana Godoy informou que chegou a seu conhecimento, por intermédio da Cb PM Kely e do Cb PM Alécio, notícia de que o SD PM Machado estava passando por muitas dificuldades financeiras e inclusive poderia estar passando fome; que tomou conhecimento de que o Sd PM Machado estava morando em um "barraco", de forma muito precária, estando passando falta de tudo – de material de limpeza a alimentos; que falou com colegas e amigos para que contribuíssem com o Sd PM Machado e que pessoalmente contribuiu com alimentos para formar uma cesta básica, a qual foi doada ao sindicado; que o Cb PM Alécio doou um fogão e o Cb PM Coimbra doou R$ 20,00 em espécie ao Sd PM Machado, por intermédio de uma transferência bancária (Evento1 – DOC3, fls 40/42). O Cb PM Alécio Pereira da Silva informou que estava presente quando o Sd PM Machado conversou com a Cb PM Kely sobre sua situação financeira, queixando-se de que estava em dificuldade; que até então somente tinha conhecimento de que o Sd PM Machado estava tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 problemas na partilha de bens resultantes de uma sociedade que não deu certo; que o Sd PM Machado falou à Cb PM Kely que estava passando dificuldades devido ao fato de ter largado sua esposa, que estava com dificuldades devido a sua sociedade não ter dado certo e que sua ex-esposa de BH estava com uma medida protetiva contra ele e lhe causando muitos problemas; que tomou conhecimento de que o Sd PM Machado estava morando de forma precária ao passar pela Rua Argentina e visualizar o local, observando que o local não é compatível com a residência de um policial Militar; que a Cb Kely questionou se o Sd PM Machado estava passando por dificuldades com móveis e outros objetos para aparelhar a casa, tendo o Sd PM Machado afirmado que possuía um fogão precário e botijão de gás, ressaltando que o Sd PM Machado não pediu nada a qualquer dos PMs (Evento1 – DOC3, fls 43/45). A Cb PM Kely Correa Nunes informou que o apelante estava com uma situação muito complicada, que financeiramente estava muito problemático e complicado porque tinha feito vários empréstimos com desconto em folha; que soube que o apelante estava morando em um cômodo comercial de uma barbearia, com outro rapaz, mas que no local não havia condições de ele tomar banho; que o apelante estava comprando um marmitex por dia e dividindo em dois, para almoçar e jantar. (Evento 1 - DOC3, fl. 78; DOC4, fl1/2). O Cb PM Frederico de Oliveira Dias informou que tomou conhecimento de que o Sd PM Machado teria chegado a situação de possível dificuldade por estar pagando pensão alimentícia a ex-companheiras e filhos; que devido ao fato de o Sd PM Machado estar sempre se queixando de que estava com dificuldades financeiras e de que que sua esposa estava desempregada, precisando de uma atividade que pudesse gerar renda, resolveram montar um negócio para suas esposas; que montaram um bar na Av. Santos Dumont, que abriram o bar e ficaram apenas 04 dias com o empreendimento aberto, porque veio a pandemia do Coronavírus e tiveram que fechar, não tendo condições de reabrir o estabelecimento após o período (Evento 1 – DOC 4, fl 9/11). Em vista dos trechos acima citados, é inquestionável que o apelante, à época dos fatos, se encontrava em séria dificuldade financeira, o que, por conseguinte, afasta a caracterização da divulgação de notícia infundada. No que concerne aos fatos ocorridos no Motel Garden, entendo que esses dizem respeito à esfera particular do militar e não têm qualquer relação com a atividade policial. Apesar de o apelante apresentar dificuldades financeiras em momento próximo à data dos fatos ocorridos no motel e ter recebido ajuda de seus colegas de farda, tais questões não caracterizam a prática de qualquer transgressão disciplinar. Frise-se que os militares que auxiliaram o apelante se solidarizaram com a situação vivida por ele e, voluntariamente, sem qualquer pedido, prestaram-lhe auxílio doando refeições, uma cesta básica, móveis usados e a quantia de R$ 20,00. Todas essas questões, entretanto, se referem à vida particular dos envolvidos e não à da caserna. Não se nega que a assistência fornecida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 por ALGUNS militares ao apelante ocorreu pelo fato de ele também ser militar, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas. Entretanto, repita-se, toda a situação em questão envolveu decisões e atitudes afetas à vida particular de cada um. Não houve uma determinação por parte da Administração Militar para que fossem cedidas refeições e/ou bens ao apelante, mas tais atos, diga-se, louváveis, foram adotados por decisão pessoal de cada um dos militares em prol do colega de farda. Ademais, tirando o aspecto moral, que talvez tenha influenciado a divulgação/solução do caso, não entendo como reprovável a conduta do apelante. Ora, qualquer pessoa pode dar o destino que quiser aos seus recursos financeiros, mesmo que escassos, pois é ela quem sabe qual necessidade precisa ser suprimida – seja com alimentação, seja com vestuário, seja com cigarro ou com a prática de sexo –, notadamente, em momentos de tanta privação. Registre-se, ainda, que, em que pese haver menção, no procedimento administrativo, de que o apelante estava em um motel de luxo da cidade, locando uma das suítes mais caras do estabelecimento, verifica-se que o valor cobrado (R$ 710,00) e o efetivamente pago (R$355,00) não são valores exorbitantes. Frise-se, ainda, que, na companhia do militar, se encontravam outras 4 pessoas, bem como que não há provas nos autos de que o militar seria o único responsável pelo pagamento das despesas decorrentes da utilização da suíte do referido estabelecimento. Se o valor efetivamente pago fosse dividido pelas 5 pessoas que se encontravam na suíte, cada uma arcaria com o montante de R$ 71,00, quantia essa relativamente baixa. Transcrevo o teor do histórico do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-043216355-001 (Evento 1 – DOC3, fls. 5/12), que elucida a questão acima citada. [...] SENHOR DELEGADO; ACIONADOS VIA COPOM, COMPARECEMOS AO MOTEL GARDEN A FIM DE ATENDER CHAMADA DE ATRITO VERBAL DECORRENTE DE DESACORDO COMERCIAL. LÁ CHEGANDO, FOMOS ATENDIDOS PELO SR JOSIMAR OLIVEIRA SILVA, QUE IDENTIFICOU-SE COMO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO, QUAL NARROU-NOS QUE UM GRUPO DE CINCO PESSOAS, APÓS UTILIZAR OS SERVIÇOS DA SUÍTE DISCORDAVAM DO VALOR TOTAL A SER PAGO RELATIVO A QUANTIDADE DE USUÁRIOS. QUE ESSAS PESSOAS ESTAVAM EM UM VEÍCULO I/FIAT SIENA, DE PLACA NYR-5864 IMPEDINDO A SAÍDA DE OUTROS CLIENTES DO ESTABELECIMENTO PELO MODO QUE ESTACIONARAM, E QUE TERIAM AINDA FEITO ALGAZARRA NO LOCAL, COM USO CONTÍNUO DE BUZINA E GRITARIA, TENDO AINDA OFENDIDO VERBALMENTE FUNCIONÁRIOS, COM DIZERES COMO: "-VÃO SE FODEREM" ENTRE OUTROS. NOS DESLOCAMOS ATÉ A ÁREA DE SAÍDA, AONDE ESTAVA O VEÍCULO, E FIZEMOS CONTATO COM O SR. MAURÍCIO MACHADO JÚNIOR QUE FOI O SOLICITANTE DA CHAMADA VIA 190, QUE IDENTIFICOU-SE COMO POLICIAL MILITAR, NA GRADUAÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 SOLDADO DE 1ª CLASSE, SENDO SERVIDOR DA 41ª CIA / 4º BPM. RETIROU O VEÍCULO DA SAÍDA, PERMITINDO O FLUXO DE TRÂNSITO NORMAL PARA OS DEMAIS CLIENTES QUE ESTIVESSEM DEIXANDO O LOCAL. MAURÍCIO DETALHOU QUE, JUNTO A QUATRO PESSOAS (ENVOLVIDOS 5 A 8), CHEGOU AO MOTEL POR VOLTA DAS 23 HORASDO DIA 06/SET, FEZ CONTATO NA RECEPÇÃO E INFORMOU ESTAR NA COMPANHIA DE TRÊS PESSOAS, SE DIRIGIRAM PARA A SUITE "NUPCIAL", SENDO A MAIS REQUINTADA DO ESTABELECIMENTO, E FEZ APÓS O PAGAMENTO DO VALOR DE R$290,00 DENTRO DA PRÓPRIA SUITE. SEGUNDO AINDA RELATO DE MAURÍCIO, QUANDO IA SAIR, UM SEGURANÇA DO LOCAL PERCEBEU DUAS PESSOAS A MAIS, RELATOU A GERENCIA, E O INFORMARAM QUE SERIA COBRADO O VALOR ADICIONAL DE R$140,00 A MAIS POR PESSOA. ENTÃO MAURÍCIO DISCORDOU DO VALOR, POIS CONSIDEROU A DIFERENÇA ABUSIVA E, NÃO TENDO CHEGADO A UM ACORDO, ACIONOU ATENDIMENTO VIA 190. RELATOU AINDA QUE, FOI MANTIDO FORÇOSAMENTE DE MANEIRA ARBITRÁRIA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. PERGUNTADO PORQUE OMITIU A QUANTIA TOTAL DE PESSOAS QUE O ACOMPANHAVA. DISSE QUE ENTENDIA E ACREDITAVA QUE O VALOR SERIA REFERENTE AO USO DO QUARTO, SENDO INFORMAÇÃO IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE PESSOAS. QUE NÃO FEZ BARULHO COM USO EXCESSIVO DE BUZINA, NINGUÉM QUE O ACOMPANHAVA GRITOU OU OFENDEU VERBALMENTE NENHUM FUNCIONÁRIO DO LOCAL, E QUE ERA O QUE TINHA A RELATAR SOBRE O FATO. [...] JÁ O SR JOSIMAR OLIVEIRA SILVA, COMPLEMENTOU OS RELATOS INICIAIS, AFIRMANDO QUE O HORÁRIO DE CHEGADA DELES AO LOCAL FOI POR VOLTA DE 23H00 CONFORME JÁ RELATADO. QUE FORAM AVISADOS QUANDO DA CHEGADA DA POLÍTICA DE COBRANÇA POR CASAL OU PESSOA, E QUE TAL INFORMAÇÃO É REFORÇADA COM AVISOS NAS PORTAS, INTERIOR DOS QUARTOS, CARDÁPIOS E DIVERSOS OUTROS LOCAIS. QUE PELO SISTEMA INFORMATIZADO, O VEÍCULO VAI AO LOCAL RECORRENTEMENTE. QUE OS FUNCIONÁRIOS PERCEBERAM PELOS BARULHOS VINDO DA SUITE NUPCIAL QUE LÁ TERIA MAIS QUE TRÊS PESSOAS, E LÁ FORAM AVISAR, A FIM DE ENFATIZAR A INFORMAÇÃO DA POLÍTICA DE COBRANÇA. SEGUNDO AINDA RELATO DO SR JOSIMAR, ESTAVA DORMINDO E FOI ACORDADO PELO "BUZINAÇO" E GRITARIA, QUE FOI QUANDO TOMOU CONHECIMENTO DA NEGATIVA EM SALDAREM O VALOR RESTANTE. QUE ENTÃO, DO VALOR TOTAL QUE SERIA R$710,00 (R$700,00 DA SUITE E R$10,00 DE UMA CERVEJA), FEZ UMA PROPOSTA REFERENTE A METADE DO VALOR, QUE TOTALIZARIA R$355,00, DA QUAL RESTARIA A PENDENCIA DE R$65,00 PARA QUITAÇÃO, MAS TAL PROPOSTA FOI RECUSADA. NA PRESENÇA DAS GUARNIÇÕES, MAURÍCIO MACHADO JUNIOR DISSE QUE NÃO RECEBEU ESSA PROPOSTA DE VALOR REDUZIDO, E QUE CONCORDAVA EM PAGAR O VALOR DE R$65,00 RESTANTE, E ASSIM O FEZ EM NOSSA PRESENÇA, APRESENTANDO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA CARTÃO A JOSIMAR OLIVEIRA SILVA, QUE DEU O PROBLEMA POR RESOLVIDO E LIBEROU O PORTÃO 1 ELETRÔNICO PARA QUE MAURÍCIO SAISSE COM SEUS CONVIDADOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 DESTA FORMA, ESTANDO OS ÂNIMOS SERENADOS, PARTES ORIENTADAS E DESPESAS QUITADAS, ENCERRAMOS ESTE. Em vista de todo o exposto, estou convencido de que não houve divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados por parte do apelante, no que tange à precária condição financeira por ele vivenciada. É pacífico o entendimento de que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Por inexistir a divulgação de notícia infundada por parte do apelante, resta descaracterizada a relação de congruência entre o motivo e o ato administrativo disciplinar ora impugnado. Desta feita, o ato administrativo sancionador é ilegal, em face da não comprovação da existência dos motivos alegados pela Administração Militar, devendo, deste modo, ser anulado. Com essas considerações, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão primeva e decretar a nulidade do ato administrativo sancionador decorrente da SAD de Portaria n. 114.790/2020 – 4º BPM – e de todos os seus efeitos, devendo ser restituída ao conceito funcional do apelante a pontuação que lhe foi deduzida, bem como devendo serem compensadas as horas trabalhadas a título de sanção. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários de advogado no importe de 20% sobre o valor da causa, considerando as disposições dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, após a análise dos autos, e após ouvir com atenção o voto do eminente desembargador relator, peço vênia para divergir do judicioso voto. Com efeito, tenho visão diversa acerca da plena legalidade do ato administrativo sancionador. Em primeiro lugar, quero destacar, ao contrário do que consta no brilhante voto do relator, que vislumbrei a presença de prova robusta e harmônica quanto à prática do ato transgressivo imputado ao militar, pois entendo ser inequívoco que sua ação traz desarmonia no seio da tropa, notadamente para aqueles que possuíam convívio frequente com o apelante, e que certamente têm como pesarosa a convivência com o mesmo. A adequação, nos processos administrativos, encontra-se situada na esfera da competência da autoridade administrativa. Ora, há prova estabelecida dos fatos, e, para a administração militar, a prova em questão se mostrou robusta e harmônica, permitindo à autoridade militar fazer a adequação que lhe pareceu mais correta, ante as provas consideradas, e ante as disposições da lei. Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, para a administração militar, revelou-se firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção é razoável e proporcional, e é legal, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater-se o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. A sentença estabeleceu com muito acerto que: [...] Impõe-se registrar que no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Aplicável, aqui, a antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.(...) Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Da mesma forma, cabe destacar que o militar não se opôs aos fatos, à adequação ou à sanção no procedimento administrativo, e a respeitável sentença traz decisão a respeito da aceitação tácita, incluindo jurisprudência do nosso Tribunal. Confira-se: [...] No mesmo sentido o e. TJM assim se manifestou no julgamento proferido nos autos nº 002634-54.2014.9.13.0002: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 13, INCISO VI, DO CEDM - ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS - PRESENÇA DE MEROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ CARACTERIZA A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, DESDE QUE PONHA EM PERIGO A SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA - TESTEMUNHA CONFIRMOU QUE O APELANTE APARENTAVA SINAIS DE TER BEBIDO, NÃO SABENDO PRECISAR QUANTO - MILITAR ADMITIU TER FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU NULIDADES A MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Em seu interrogatório, o apelante admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, porém não estava embriagado a ponto de colocar a sua vida e a de terceiros em risco. - O apelante não esgotou o seu direito de recorrer na via administrativa, ao deixar de interpor o recurso disciplinar em segunda e última instância. O artigo 87 do CEDM é muito claro ao dispor que a não interposição de recurso disciplinar, no momento oportuno, implicará na aceitação da sanção, que se tornará definitiva, precluindo a partir de então o seu direito. Se não recorreu, concordou que realmente merecia a sanção imposta. - Transitada em julgado a via administrativa, não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos, substituindo a Administração militar. - Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para analisar sua conveniência, oportunidade ou justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência indevida nos deveres próprios do administrador público. - Provimento negado.” (j. 29/09/15). Sem os destaques e grifos no original. [...] Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reformar a sentença impugnada e anular a sanção disciplinar aplicada em desfavor do apelante. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator